Tribunal: TJSP
Processo: 1507177-77.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa da Vigilância Sanitária, Taxa de Fiscalização e Funcionamento, Taxa de Publicidade – Exercício de 2018 – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa da Vigilância Sanitária, Taxa de Fiscalização e Funcionamento, Taxa de Publicidade – Exercício de 2018 – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – STJ, Súmula 392 e Tema 1.350 – Extinção mantida. Recurso desprovido.